Tribunal: TJBA
Processo: 8008033-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008033-63.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO PARA O TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada pela parte autora visando à concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou correlato). O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, consignando que a demandante está apta ao exercício de suas funções habituais. A sentença julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a prova pericial produzida nos autos é suficiente para comprovar incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e de confiança do Juízo, constatou que, apesar da fratura consolidada no punho direito, não foram observadas sequelas graves, limitações funcionais significativas ou nexo de causalidade com a atividade laboral capaz de gerar incapacidade. 4. O julgador é o destinatário da prova (CPC, art. 372), podendo indeferir a produção de outras se reputá-las desnecessárias. No caso, a prova técnica foi suficiente para formar o convencimento, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 5. Conforme os arts. 59, 86 e 42 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez pressupõem incapacidade laboral, requisito não atendido. Jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios afasta a concessão de benefício quando inexistente comprovação de incapacidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de incapacidade laborativa afasta o direito ao benefício previdenciário por incapacidade, quando o laudo pericial judicial é conclusivo pela aptidão ao trabalho.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.241131-6/001; TJBA, Apelação nº 0507978-22.2014.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 0502622-07.2018.8.05.0080 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008033-63.2016.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante NEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador (BA), 10 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR